Tribunal: STM
Processo: 7000419-05.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGRAS PROCESSUAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBJETO CUMPRIDAS. DISTINÇÃO EM JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE O TEMA. INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO OSCILANTE. PESO PROBATÓRIO DE PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME VELADAMENTE COMETIDO. RECURSO REJEITADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I – Julgados da Suprema Corte preconizam pela possibilidade de identificação por fotografia como meio de prova no processo penal.
II – O reconhecimento fotográfico, na fase inquisitiva, foi feito com base no regramento legal (art. 226 e seguintes do CPP), mediante a descrição das características físicas do agente infrator da norma, do apontamento inequívoco em sistema de identificação policial e da elaboração do “Auto de Reconhecimento de Objeto”, o qual preservou todos os aspectos formais exigidos na lei.
III – Na instrução processual em Juízo, o Ofendido confirmou ter reconhecido o Acusado na Delegacia de Polícia, por meio fotográfico, inclusive, ratificou a veracidade de sua assinatura no “Auto de Reconhecimento de Objeto” bem como afirmou ao Magistrado, com certeza, tratar-se do Embargante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV – Assim, não se deve empregar o preconizado pelo STJ no Habeas Corpus 598886/SC de relatoria do ilustre Ministro Dr. Rogério Schietti Cruz, uma vez que as formalidades legais foram preservadas no reconhecimento. Portanto, há verdadeira distinção ou distinguish entre o Decisum e o caso concreto.
V – Deve-se observar o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, na medida em que existem provas produzidas em contraditório judicial.
VI – Inexistência de depoimentos oscilantes. Em crimes com a ausência de testemunhas e praticados de forma velada, a fim de ocultar a autoria, a palavra da vítima possui relevante peso probatório. Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
VII – Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Acórdão condenatório mantido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000419-
05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER "IN TOTUM" O ACÓRDÃO RECORRIDO.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM SEU VOTO-VISTA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
CARLOS VUYK DE AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOLHIAM, OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000415-02.2022.7.00.0000, FAZER PREVALECER O
VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, E MANTINHAM A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O CIVIL FAGNER
WILSON NUNES CHAMARELLI DO CRIME PREVISTO NO ART. 242, § 2º, I II E
IV, DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000419-
05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, QUE REJEITAVA OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, A FIM DE MANTER "IN TOTUM" O ACÓRDÃO RECORRIDO, E DO
VOTO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, QUE CONHECIA E
ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000415-02.2022.7.00.0000 E
FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DE LAVRA DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE MANTINHA A SENTENÇA QUE
ABSOLVEU O CIVIL FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI DO CRIME
PREVISTO NO ART. 242, § 2º, I II E IV, DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS MINISTROS CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO
DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO E
LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH AGUARDAM O RETORNO
DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000419-05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
ROUBO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO
EM
JUÍZO.
REGRAS
PROCESSUAIS
DE
IDENTIFICAÇÃO
DE
OBJETO
CUMPRIDAS. DISTINÇÃO EM JULGADO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
(STJ)
SOBRE
O
TEMA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEPOIMENTO
OSCILANTE.
PESO
PROBATÓRIO DE PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME
VELADAMENTE
COMETIDO.
RECURSO
REJEITADO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I – Julgados da Suprema Corte preconizam pela possibilidade de
identificação por fotografia como meio de prova no processo penal.
II – O reconhecimento fotográfico, na fase inquisitiva, foi feito com
base no regramento legal (art. 226 e seguintes do CPP), mediante a
descrição das características físicas do agente infrator da norma, do
apontamento inequívoco em sistema de identificação policial e da
elaboração do “Auto de Reconhecimento de Objeto”, o qual preservou
todos os aspectos formais exigidos na lei.
III – Na instrução processual em Juízo, o Ofendido confirmou ter
reconhecido o Acusado na Delegacia de Polícia, por meio
fotográfico, inclusive, ratificou a veracidade de sua assinatura no “Auto
de Reconhecimento de Objeto” bem como afirmou ao Magistrado, com
certeza, tratar-se do Embargante. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
IV – Assim, não se deve empregar o preconizado pelo STJ no Habeas
Corpus 598886/SC de relatoria do ilustre Ministro Dr. Rogério Schietti
Cruz, uma vez que as formalidades legais foram preservadas no
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento. Portanto, há verdadeira distinção ou distinguish entre
o Decisum e o caso concreto.
V – Deve-se observar o princípio do livre convencimento motivado em
relação ao órgão julgador, na medida em que existem provas
produzidas em contraditório judicial.
VI – Inexistência de depoimentos oscilantes. Em crimes com a
ausência de testemunhas e praticados de forma velada, a fim de ocultar
a autoria, a palavra da vítima possui relevante peso probatório.
Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
VI – Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Acórdão
condenatório mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade para
manter incólume o Acórdão desta egrégia Corte Castrense na Apelação 7000415-
02.2022.7.00.0000 por seus próprios fundamentos.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do civil Fagner Wilson Nunes
Chamarelli, contra Acórdão prolatado, por esta Corte Castrense, nos autos do
Recurso de Apelação 7000415-02.2022.7.00.0000, que, por maioria de votos, deu
parcial provimento ao Apelo do Ministério Público Militar (MPM), a fim reformar a
Sentença de piso no sentido de condenar pela infringência da norma contida no
artigo 242, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Militar – roubo qualificado, à pena
de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado para o
cumprimento da reprimenda, momento em que garantiu o direito de o Acusado
recorrer em liberdade.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. MPM. ART. 242, §2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL.
FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO.
AUTORIA DELITIVA. OITIVA DO OFENDIDO. RECONHECIMENTO DO
ACUSADO.
SUFICIÊNCIA.
COLHEITA
DA
PROVA.
FORMALIDADES.
IMPRECISÕES. CONTEÚDO. NÃO COMPROMETIMENTO. NULIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. QUALIFICADORA. SERVIÇO
DE NATUREZA MILITAR DA VÍTIMA. VIATURA DESCARACTERIZADA. NÃO
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame
da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que
objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não
conhecida por unanimidade.
Em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de regra, de forma
clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevo,
uma vez que, não raro, representa o único elemento probatório possível de ser
produzido em detrimento da autodefesa do Acusado.
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores processuais que
não tenham o condão de comprometer sua essência finalística. Nos autos, nada é
capaz de eclipsar a constatação inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar,
identificou o Acusado como o autor dos crimes.
No caso concreto, não incide a qualificadora constante do inciso IV do § 2º do
artigo 242 do CPM (IV - se a vítima está em serviço de natureza militar), uma vez
que, conforme apurado ao longo da instrução criminal, o Acusado não tinha como
saber que o Ofendido compunha a Força Terrestre e, tampouco, que estivesse,
naquele momento, em serviço de natureza militar, uma vez que dirigia, sem
uniforme, uma viatura descaracterizada.
Constatada a autoria e a materialidade delitivas, deve o Acusado ser condenado.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade. Apelo ministerial
provido parcialmente. Decisão por maioria.”
O eminente Ministro-Relator Alte Esq Leonardo Puntel foi
acompanhado pelos insignes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Alte Esq Celso Luiz Nazareth,
Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros,
além deste Relator.
O ilustre Ministro-Revisor Dr. Artur Vidigal de Oliveira foi vencido e
acompanhado pelos eminentes Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, Dr. José Barroso Filho, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino e Gen Ex Lourival Carvalho Silva.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, de 9 de maio
de 2023. A Defesa opôs, tempestivamente, o Recurso no dia 19 do referido mês.
Em suas Razões, a DPU pretende fazer prevalecer o entendimento da
corrente minoritária de absolvição com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não existir prova suficiente para a
condenação. Assim, argumenta pela inexistência de comprovação da autoria e
pela não observância do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP), para
o reconhecimento fotográfico no Inquérito Policial.
Em Decisão de 23 de maio de 2023, admiti os Embargos e determinei a
intimação da Defesa e da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
A culta Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, no dia 31 de maio de 2023, manifestou-se pelo
conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade e, no mérito, por sua
rejeição e consequente manutenção integral do Acórdão vergastado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos:
“Portanto, renovadas as vênias, o reconhecimento fotográfico ocorrido na
delegacia não pode ser considerado prova inservível, à luz da jurisprudência do
STJ, pois o ofendido reconheceu novamente o Embargante em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, quando questionado de forma incisiva pelo d.
Magistrado.
Desse modo, o conjunto probatório se apresenta suficientemente apto a comprovar a
autoria e sustentar a condenação, afinal, como bem ressaltou o Exmo. Sr. Ministro
Relator da Apelação Criminal, é necessário levar em conta que em ações
criminosas semelhantes à narrada nos autos, crime de roubo com emprego de arma
de fogo, não raro, o único elemento probatório que pode ser produzido em desfavor
dos delinquentes é justamente a prova oral fornecida pelo ofendido.”
O ilustre Ministro-Revisor Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros
recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os argumentos defensivos centram-se na ausência de comprovação da
autoria pelo suposto testemunho oscilante da Vítima e na não observância do art.
226, do Código de Processo Penal (CPP), no reconhecimento fotográfico em fase de
Inquérito Policial.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, ressalta-se que a Suprema Corte já decidiu pela
possibilidade de identificação por fotografia como meio de prova no processo penal:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROVA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. O reconhecimento fotográfico tem valor probante pleno quando
acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção. Habeas corpus
indeferido.” (HC 74267. Rel. Min. Francisco Rezek, julgado em 26.11.1996, DJe de
28.2.1997).
“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE.
1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto
de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido
judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido.” (HC
86052. Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30.8.2005, DJe de
23.9.2005; grifo nosso).
Em consulta aos autos do Inquérito Policial 0085845-31.2019.8.19.0001,
inicialmente em trâmite no cartório da 35ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, observou-se que a 17ª Delegacia de Polícia (DP) seguiu as regras
da legislação adjetiva sobre o reconhecimento fotográfico.
Destaca-se que primeiro o CPP preconiza que a pessoa responsável
pelo reconhecimento seja convidada a descrever o agente delitivo. No Termo de
Declaração, de 6 de março de 2019, a Vítima militar assim retrata o Embargante:
“foi abordado por dois indivíduos sendo um de cor negra e outro de cor branca;
que o indivíduo de cor negra portava uma pistola e o declarante imediatamente
parou o veículo; que o indivíduo de cor negra sentou-se no banco do carona e o de
cor branca sentou no banco de trás [...] que em relação ao indivíduo de cor negra
sabe dizer que o mesmo tem a idade aproximada de 21 a 24 anos, altura entre 1,70 e
1,75 e que era muito violento pois a todo momento ameaçava do declarante”.
Dessa forma, constata-se que primeiro foi observado o requisito de
citar as características do agente delitivo para depois dar início ao processo de
identificação.
Em seguida, a Vítima partiu para a etapa de reconhecer fotografias no
Sistema de Identificação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (álbum
fotográfico) e de forma inequívoca identificou o Embargante:
“que neste ato após levantamento da SIP junto com base nas características
físicas e modus operandi de suspeitos já identificados o declarante reconhece de
forma inequívoca o nacional FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI PF-
046359/2011 como sendo o indivíduo de cor negra que portava a pistola durante o
roubo e sentou-se no banco do carona do automóvel.” (Grifo nosso).
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O último ato previsto na legislação adjetiva é o da lavratura de auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela vítima e por duas testemunhas
presenciais, na forma do inciso IV do art. 226 do CPP.
Outrossim, na página 19, do Inquérito Policial Militar (IPM) 7001184-
82.2019.7.01.0001, encontra-se o “Auto de Reconhecimento de Objeto 017161-
1017/2019”, no qual constam as assinaturas do Delegado de Polícia, do Inspetor de
Polícia, da Vítima e mais duas Testemunhas presenciais do ato.
A identificação de objeto é prevista no art. 227 do CPP, cuja
determinação estabelece que: “No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as
cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.”.
Desse modo, na fase inquisitiva, observou-se todo o regramento
legal para o reconhecimento fotográfico (art. 226 e seguintes do CPP), mediante
a descrição das características físicas do agente infrator da norma, do apontamento
inequívoco em sistema de identificação policial e da elaboração do “Auto de
Reconhecimento de Objeto”, o qual preservou todos os aspectos formais do
documento.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na instrução processual em Juízo, o Ofendido asseverou ter
reconhecido o Acusado na Delegacia de Polícia, por meio fotográfico, inclusive,
ratificou a veracidade de sua assinatura no “Auto de Reconhecimento de Objeto”
bem como afirmou ao Magistrado, com certeza, tratar-se do Sr. Fagner Wilson
Nunes. Alegou, ainda, não ter conseguido identificar o segundo agente delitivo que
estava sentado no banco detrás da viatura militar.
A jurisprudência do Pretório Excelso é farta em decisões nais quais o
reconhecimento fotográfico, quando ratificado em Juízo, constitui meio de prova
hábil para o édito condenatório:
“[...] 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento
fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros
elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo
hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.” (HC 215.160-AgR. Rel. Min.
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.6.2022, DJe de 15.6.2022).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
POR
CONCURSO
DE
AGENTES.
SUPOSTA
INSUFICIÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AUTORIA
DELITIVA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento
fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para
lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas
adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC 188760 AgR. Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 8.4.2021,
DJe de 29.4.2021).
Assim, não se deve empregar o preconizado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no Habeas Corpus 598886/SC de relatoria do insigne Ministro Dr.
Rogério Schietti Cruz, uma vez que as formalidades legais foram preservadas no
reconhecimento. Portanto, há verdadeira distinção entre o Decisum e o caso
concreto.
Por conseguinte, a jurisprudência do STJ está alinhada com o v.
Acórdão proferido por esta Corte Castrense:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, INCISO II, N/F
DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME DE ROUBO
MAJORADO - 2 VEZES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA
ELEITA.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
RÉU.
INOBSERVÂNCIA
DAS
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA. AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório,
providência inviável em sede habeas corpus.
Precedentes.
2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação
encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso
sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao
órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial’
(AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021).
3. No caso concreto, quanto à questão do reconhecimento pessoal e/ou
fotográfico, as particularidades da situação fática apresentam distinção com a
nova orientação desta Corte Superior sobre o reconhecimento do réu. Na presente
hipótese, momentos depois do ocorrido foram encontrados objetos (chave do carro
e agenda da vítima) dispensados pelo réu ao lado da oficina onde abordado, além
do carro, e o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato
criminoso, sendo posteriormente ratificado pelas testemunhas em juízo,
oportunidade na qual o réu foi apontado como o autor do delito. Assim resta
inviabilizado o acolhimento da tese defensiva de que as vítimas não reconheceram o
autor do crime e que não houve observância dos procedimentos do art. 226 do CPP.
4. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento
pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à
nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a
testemunhal.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 619.619/RJ. Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 26.11.2021; grifo nosso).
Afastada a existência de qualquer irregularidade no reconhecimento
fotográfico efetivado na fase inquisitiva, analisa-se a outra tese defensiva de suposta
incongruência ou testemunho oscilante por parte do Ofendido.
De fato, no dia do ocorrido, a Vítima narrou na 17ª DP que não havia
conseguido visualizar o rosto ou maiores detalhes dos agentes delitivos. Ademais, no
IPM 7000328-21.2019.7.01.0001, em depoimento na data de 8 de janeiro de 2019,
nada lhe foi perguntado a respeito de eventual característica dos assaltantes.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 6 de março de 2019, entretanto, assinou o Termo de Declaração
na referida Delegacia, no qual descreveu características do Embargante, bem como o
reconheceu de forma inequívoca em sistema de identificação policial.
Assim, não há dúvidas quanto à veracidade fática do reconhecimento
da autoria constante desse último documento policial que seguiu todo trâmite legal.
Além disso, em crimes com ausência de testemunhas e praticados de
forma velada, a fim de ocultar a autoria, a palavra da vítima possui relevante peso
probatório, como preconizado em cristalina jurisprudência desta Corte Castrense:
“EMENTA. Apelação. Roubo qualificado e latrocínio, na forma tentada. Ações
criminosas empreendidas contra posto bancário localizado em dependência de
Unidade Militar, resultando na subtração de vultosa quantia em dinheiro e de duas
armas de dois militares [...]
Ainda quando seja a única testemunha, a melhor doutrina e a jurisprudência
dominante consideram válida a palavra da vítima quando coerente em relação ao
fato descrito na denúncia e corroborada com as demais provas coligidas.
Provimento parcial do apelo ministerial, reformando-se a sentença para condenar o
1º denunciado. Decisão majoritária.” (Apelação 2003.01.049280-1. Rel. Min.
Valdesio Guilherme de Figueiredo, julgado em 16.3.2004, DJe de 6.5.2004; grifo
nosso).
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA E MPM. ART. 24-A DA LEI
MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA. EVIDÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. RÉU E
OFENDIDA.
MILITARES.
HIPÓTESE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
POSSIBILIDADE
DE
AUTOLESÃO.
TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS.
CRONOLOGIA DAS LESÕES. FERIMENTOS INCOMPATÍVEIS. AUTORIA.
INCERTEZA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO LAR. DISTÂNCIA
MÍNIMA.
DECISÃO
JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
EXCLUDENTES. CONDUTA INJUSTIFICÁVEL. NÃO PROVIMENTO DOS
RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA. [...]
7. A palavra da vítima possui valor diferenciado nos crimes veladamente
cometidos, inclusive nas hipóteses em que o seu testemunho seja favorável ao réu,
devendo ser avaliado e sopesado com as demais provas dos autos. 8. Apelo do MPM
não provido. Decisão por unanimidade. Recurso da Defesa constituída não provido.
Decisão por maioria.” (Apelação 7000637-38.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Marco Antônio de Farias, julgado em 28.6.2022, DJe de 4.7.2022).
Destaca-se, igualmente, trecho do Acórdão, na Apelação Criminal
7000415-02.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel sobre o modus operandi do crime de roubo qualificado (art. 242, § 2º, do
Código Penal Militar) e a temática de delitos efetivados de forma clandestina:
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“É impossível ignorar que os assaltantes adotaram diversas precauções para se
furtar à eventual aplicação do reproche legal. Agiram no crepúsculo matutino (‘que
o fato se deu em 4.1.2019, por volta das 5h40/6h, com emprego de emboscada’);
usaram de elemento de surpresa para surpreender o Ofendido (‘quando dobrou na
Almirante Mariath que eles o abordaram na frente de um caminhão e próximo a um
semáforo, após a linha vermelha; que como tem um bueiro muito grande tem que
passar devagar”); e, por fim, para encobrir quaisquer pistas materiais que
pudessem identifica-los, desapareceram com a viatura (‘que a viatura era o Renault
Sandero, placa LRS 7067; que nunca mais foi encontrada’).
Ou seja, em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de regra, de
forma clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial
relevo, uma vez que, não raro, representa o único elemento probatório possível de
ser produzido em detrimento da autodefesa do Acusado.
Dessa forma, a constatação de ser esse o único elemento probatório em desfavor do
Acusado, ao contrário do que afirma a Sentença de piso, não causa qualquer
espanto, pelo contrário, em situações como essa, as declarações do Ofendido podem
bastar para a identificação do criminoso e para a sua posterior condenação.”
Ressalta-se excerto de Contrarrazões, de lavra da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, em que demonstra
inexistir qualquer depoimento oscilante do Ofendido em IPM, na data de 8 de
janeiro de 2019, porquanto centrou suas informações na forma de como os fatos
ocorreram. Salienta-se, ainda, que nada lhe foi perguntado acerca das eventuais
características físicas dos autores do delito nesse momento:
“Por fim, a terceira versão apontada pela DPU teria sido no âmbito do inquérito
policial militar, no dia 08 de janeiro de 2019, porém, ao se analisar tais declarações
(evento 1 – IPM5 – fls. 4-5 do IPM nº 7000328-21.2019.7.01.0001), é possível
verificar que não são conflitantes com as declarações prestadas na delegacia de
polícia, simplesmente o ofendido não teceu considerações, naquele momento,
quanto às características físicas dos indivíduos, centrando suas informações nas
circunstâncias de como os fatos ocorreram.
Desse modo, não se evidencia o suposto ‘depoimento oscilante’, por parte do
ofendido, como tenta fazer crer a DPU.
Portanto, renovadas as vênias, o reconhecimento fotográfico ocorrido na delegacia
não pode ser considerado prova inservível, à luz da jurisprudência do STJ, pois o
ofendido reconheceu novamente o Embargante em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, quando questionado de forma incisiva pelo d.
Magistrado.”
Dessa forma, a autoria e a materialidade foram comprovadas de modo
a não restar qualquer dúvida sobre a condenação, o que impõe a manutenção, na
íntegra, do Acórdão objeto destes Embargos.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade, a fim de manter in totum o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357994v45
e do código CRC a578a5f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/2/2024, às 17:18:32
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357994 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000419-05.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 11 a 14 de setembro de
2023, pedi vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM, conforme
Extrato da Ata de Julgamento, in litteris:
“NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO
LIMA
DE
QUEIROZ,
QUE
REJEITAVA
OS
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER "IN TOTUM" O
ACÓRDÃO RECORRIDO, E DO VOTO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO, QUE CONHECIA E ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000415-02.2022.7.00.0000 E FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DE
LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE MANTINHA A
SENTENÇA QUE ABSOLVEU O CIVIL FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
DO CRIME PREVISTO NO ART. 242, § 2º, I II E IV, DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS MINISTROS
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O
VOTO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO. OS MINISTROS MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.”
2. Extrai-se dos autos, resumidamente, que no dia 4 de janeiro de 2019,
por volta das 6h, o Ofendido Cb MICHEL LEITE DOS SANTOS conduzia, em
serviço, a viatura Renault Sandero de placa LRS-7067, de propriedade do Exército
Brasileiro, quando foi abordado por dois homens, um dos quais portava uma pistola,
forçando a parada do veículo. Em seguida, o indivíduo que portava a pistola sentou-
se no banco do carona e o outro, no banco de trás, sendo ordenado ao Ofendido,
mediante ameaça constante com arma de fogo, que continuasse conduzindo o
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículo até as imediações do antigo presídio na Rua Frei Caneca, onde foi-lhe
ordenado que desembarcasse, o que fez deixando para trás seus pertences pessoais,
entre eles um celular e cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
3. Como efeito, em 21/7/2020, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor
do Sr. FAGNER, como incurso na prática do crime previsto no art. 242, §2º, incisos
I, II e IV, do CPM (roubo qualificado com emprego de arma de fogo).
4. Adiante, foi proferida a Sentença pelo eminente Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu o ora embargante civil
FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI pela prática das sanções do art. 242,
§ 2º, incisos I, II e IV, do CPM, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por
não existirem provas suficientes para a sua plena condenação.
5. Inconformado com a Decisão proferida pelo Juízo a quo, o Parquet
interpôs Recurso de Apelação com a finalidade de reformar a Sentença absolutória
para condenar o civil FAGNER nos termos da Denúncia oferecida.
6. Ulteriormente, no julgamento do Recurso de Apelação, o Tribunal,
por maioria, deu parcial provimento ao Apelo Ministerial para reformar a Sentença
de piso e condenar o acusado FAGNER pela infringência da norma preconizada no
art. 242, § 2º, incisos I e II, do CPM à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, com o regime inicialmente fechado para o cumprimento
da reprimenda e assegurado o direito de recorrer em liberdade, corrente a qual me
filiei naquela oportunidade.
7. Contudo, em meditação mais ávida do presente caso, reformulei meu
entendimento pelas razões a seguir expostas.
8. No vertente caso, a materialidade mostra-se devidamente
apresentada, tendo em vista que, por intermédio de ameaça grave, por meio de arma
de fogo e o concurso de agentes, foi subtraído o veículo automotor pertencente ao
Exército Brasileiro, com valor estimado em R$ 29.098,00 (vinte e nove mil reais e
noventa e oito reais), além dos pertences pessoais do ofendido, que se encontrava de
serviço no momento dos fatos.
9. Entretanto, no que se refere à autoria, existem mais dubiedades do
que certezas no presente feito.
10. Conforme narrado nos autos, no dia 4 de janeiro de 2019, a vítima
encaminhou-se até a 17ª Delegacia de Polícia Civil com a pretensão de registrar o
Boletim de Ocorrência do roubo que sofreu. Todavia, o ofendido mostrou
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dificuldades em atestar as características físicas dos assaltantes, pois não teve a plena
oportunidade de observar avidamente suas feições e condições físicas, conforme se
extrai do IPM, ipsis litteris:
“Narra o comunicante, MICHEL LEITE DOS SANTOS, RG/RJ 011572896/6, que
no dia 04/ 01 /201 9, por volta de 06hs da manhã, estava trafegando pela Rua Bella
cruzamento com a Almirante Mariactú, com o veículo oficial placa reservada do
exército placa LRS7067, quando dois elementos armados saíram por detrás de um
caminhão que estava parado na via forçando a parada do veículo e renderam o
comunicante e o mandaram dirigir até a Rua Frei Caneca, subtraindo o carro e os
pertences do comunicante e os documentos do veículo. Ainda, que desceu do carro
no posto de combustível na Rua Frei Caneca, onde pediu auxílio a um taxista que o
levou até a cruz “vennelha”, onde desceu e pegou um Uber até o quartel na Rua
Monsenhor Manoel Gomes, n° 84. Detalha que não conseguiu visualiz.ar o rosto
ou maiores detalhes acerca dos autores, uma vez que os mesmos mandaram que
ele não olhasse para eles. (Processo 7001184-82.2019.7.01.0001/RJ, evento 1,
INQ1, fl. 6 - grifo nosso) ”.
11. Posteriormente, no dia 6 de março de 2019, foi feito aditamento da
Ocorrência, pela 17ª DP, onde o Ofendido alterou o seu depoimento, acrescentando
informações referentes à fisionomia dos ofensores, apontando o Sr. FAGNER em um
“álbum de fotos” apresentado pelos agentes da Delegacia.
12. Extrai-se o seguinte do novo depoimento apresentado:
(...) foi abordado por dois indivíduos sendo um de cor negra e outro de cor branca;
que o indivíduo de cor negra portava uma pistola e o declarante imediatamente
parou o veículo (...) que em relação ao indivíduo de cor negra sabe dizer que o
mesmo tem idade aproximada de 21 a 24 anos, altura entre 1,70 e 1,75 e era muito
violento pois a todo momento ameaçava o declarante; que em relação ao indivíduo
de cor branca apenas sabe dizer que o mesmo também tinha idade aproximada de
21 a 24 anos, no entanto não conseguiu manter muito contato visual pois o mesmo
logo após a abordagem sentou-se no banco de trás do veículo; que neste ato após
levantamento da SIP junto com base nas características físicas e modus operandi de
suspeitos já identificados o declarante reconhece de forma inequívoca o nacional
FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI PF-046359/2011 como sendo o
indivíduo de cor negra que portava a pistola durante o roubo e sentou-se no banco
do carona do automóvel e após a liberação do declarante assumiu a direção do auto
subtraído;(...)” (grifos nossos).
13. É oportuno citar que, no dia 4 de janeiro de 2019, foi instaurado,
por meio do Estabelecimento Central de Transportes do Exército Brasileiro,
conjuntamente à investigação policial civil, o IPM nº 01/2019, no qual se verificou
que o veículo subtraído fora utilizado, no mesmo dia, para servir como meio de
evasão para 3 (três) elementos, após o assalto a estabelecimento comercial
denominado “Padaria Modelo”, conforme filmagens acostadas aos autos (processo
7000328-21.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IPM3, evento 10, OFIC1, evento 10,
VIDEO2, evento 10, VIDEO3 e evento 10, VIDEO4).
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Entretanto, ao verificar tal conjunto probatório, constata-se que não
existe qualidade válida na filmagem apta a identificar a fisionomia e a feição dos
indivíduos.
15. No supracitado IPM, consta o depoimento do Ofendido, colhido no
dia 8 de janeiro de 2019, portanto, quatro dias após o fato delituoso, não restando
qualquer citação do depoente quanto à aparência dos criminosos, limitando-se em
citar apenas quem eram dois elementos e que um dos dois portava uma arma de fogo
(processo 7000328-21.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, IPM3, fls.4/5).
16. Insta salientar que o referido Inquérito Policial Militar foi
arquivado em 15 de novembro de 2019 pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com fundada ausência de elementos
probatórios de autoria (processo 7000328-21.2019.7.01.0001/RJ, evento 34, DEC1).
17. No momento que seu depoimento foi colhido em Juízo, o Ofendido
informou que mesmo que o Auto de Reconhecimento tenha sido procedido no mês
de março, pairando dois meses após o fato, o mesmo afirmou que o reconhecimento
do acusado foi feito no dia seguinte à ocorrência, todavia, não existem indícios
catalogados que o referido reconhecimento fora feito no mês de janeiro, no momento
do registro do Boletim de Ocorrência junto a 17ª Delegacia Policial.
18. Realmente, todas as diligências adotadas nos autos do IP, dentre
elas: a representação de prisão preventiva; despachos e juntadas de informações do
Investigado se deram somente após o dia 6 de março de 2019, não sendo compatível,
com os elementos inquisitoriais, a alegação do Ofendido sobre o reconhecimento do
autor ter sido feito no mês de janeiro, mês do fato criminoso.
19. Em suma, não existe nos autos qualquer outra prova que possa
inferir a autoria do Embargante, restando, apenas o reconhecimento do suposto autor
por intermédio de fotografia em álbum fotográfico da Policia Civil, mesmo álbum
que detinha inúmeras fotos de conduzidos com antecedentes criminais.
20. Restando, apenas, como fundamento do MPM para comprovar a
autoria, o reconhecimento facial que, com permissa vênia, apresenta mais dúvida do
que certeza quanto a identificação do autor do fato criminoso.
21. Nesse norte, o artigo 226 do CPP estabelece que o reconhecimento
de pessoa suspeita deve ser realizado, se possível, mediante apresentação de várias
pessoas ao reconhecedor, de modo que este possa, sem qualquer sugestão, identificar
se alguma delas se enquadra na descrição do suspeito do crime.
22. Acerca de tal artigo, o mesmo preceitua o seguinte:
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa,
proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida;
II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de
fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por
efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que
deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela
autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da
instrução criminal ou em plenário de julgamento.”
23. Essas formalidades têm a finalidade de garantir a integridade do
processo e a confiabilidade do reconhecimento como prova. O reconhecimento
sempre será uma etapa delicada, pois pode influenciar significativamente o curso do
processo e a eventual condenação do acusado. Portanto, é essencial que seja
realizado de maneira idônea, transparente e sem qualquer margem de dúvida.
24. A garantia da viabilidade do reconhecimento como prova depende
do estrito cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de
Processo Penal. Qualquer desvio dessas formalidades pode comprometer a
admissibilidade do reconhecimento como prova no processo, pois torna o
procedimento suscetível a vícios que afetam sua confiabilidade.
25. No tocante à questão de o reconhecimento não ser feito no
momento da abertura do Boletim de Ocorrência, isso pode, de fato, impactar na
convicção do ofendido. O Boletim de Ocorrência geralmente é o primeiro registro
formal do crime e se o reconhecimento não ocorrer no momento da abertura do
inquérito policial, pode haver preocupações quanto à confiabilidade e à preservação
da memória do ofendido.
26. A demora no reconhecimento, especialmente quando o tempo entre
o crime e o ato de reconhecimento é considerável, pode resultar em dificuldades na
lembrança detalhada das características do suspeito. Isso pode afetar a precisão do
reconhecimento e a sua aceitação como prova, haja vista a considerável lacuna
temporal entre a data do fato, em 4 de janeiro de 2019, mesmo dia da abertura do
Boletim, e o aditamento com a apresentação das características do suposto acusado,
em 6 de março de 2019.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. O que por si só resulta em considerável preocupação quanto à
precisão do depoimento firmado pelo Ofendido, não só pelo o tempo expedido para
o pleno reconhecimento, mas também pela contradição que o mesmo apresentou em
Juízo.
28. Nesse sentido, julgo oportuno colacionar o recente entendimento
firmado pela a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema de
Reconhecimento de pessoa suspeita e a plena consonância com as formalidades
previstas no artigo 226 do CPP, senão vejamos, in verbis:
“1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de
suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e
precisa.
2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não
poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a
irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se
fundamentada em provas independentes e não contaminadas.” (RHC 206846/SP,
Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, data de julgamento:
22/2/2022, publicado em 25/5/2022.) (Grifo nosso).
29. Nessa mesma essência, conforme apresentado pelo Ministro Artur
Vidigal de Oliveira em seu voto divergente na Apelação antecedente aos presentes
Embargos Infringentes, colaciono a jurisprudência firmada pelo Colendo STJ sobre
o reconhecimento fotográfico em fase de inquérito policial e a inobservância do
disposto no art. 266 do CPP, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR
PROBATÓRIO.
NECESSIDADE
PARA
EVITAR
ERROS
JUDICIÁRIOS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos
que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de
informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e,
por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a
potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros
judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto
no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se
tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em
verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e,
portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado,
em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si
mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada
obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal,
desde que observado o devido procedimento probatório.
4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático,
máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do
conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já
previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura
seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal
para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a
qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre
visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a
confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos
Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de
reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência
que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por
permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de
graves injustiças.
6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função
investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de
prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da
lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita
função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com
destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República),
bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as
medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).
7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e
não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal.
Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras
fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos
de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada
indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores
positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que
a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que
assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma
verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido"
(Figueiredo Dias).
9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do
procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor.
Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de
1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes
com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu
poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de
que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as
declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de
reconhecimento do acusado.
10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser
declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência,
como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a
formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi
imputado.
11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o
Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para
chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos
roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do
delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo
do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que
cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de
pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor
importância).
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde
que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao
reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento
pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento
pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que
confirmado em juízo.
(...)” (STJ. HC 598886/SC. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta
Turma. Julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020.) (Grifos nossos.)
30. Assim, mesmo que seja alegado pelo respeitoso Parquet que o
Ofendido reconheceu o Acusado ao ver o mesmo por vídeo apresentado no decorrer
da audiência e pela interpelação do eminente Magistrado, tal fato não deixa sanado
os requisitos estabelecidos para o reconhecimento formal em Juízo.
31. É crucial que o reconhecimento de pessoa suspeita seja realizado de
acordo com as normas estabelecidas no CPP, a fim de garantir a sua viabilidade
como prova e a preservação dos princípios constitucionais que regem o devido
processo legal, evitando qualquer tipo de injustiça e insegurança jurídica.
32. Diante disso, reformando meu entendimento adotado por ocasião
do julgamento da Apelação nº 7000415-02.2022.7.00.0000, entendi que o Juízo a
quo procedeu de forma acertada ao absolver o acusado do crime previsto no art. 242,
§ 2º, incisos I, II e IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
razão pela qual votei no sentido de acompanhar o eminente Ministro Artur Vidigal
de Oliveira, para manter a Sentença absolutória proferida pelo Juízo de piso.
Por tais motivos, votei no sentido de conhecer e de acolher os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU para, reformando o Acórdão
proferido nos autos da Apelação nº 7000415-02.2022.7.00.0000, fazer prevalecer o
Voto divergente da lavra do eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira e manter a
Sentença Absolutória que absolveu o civil FAGNER WILSON NUNES
CHAMARELLI do crime tipificado no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV, do CPM, com
aporte no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357076v4 e do código CRC 756e3c8b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 12:13:47
7000419-05.2023.7.00.0000
40001357076 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000419-05.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para,
reformando o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000415-
02.2022.7.00.0000, fazer prevalecer o Voto Divergente de minha lavra, para manter a
Sentença que absolveu o civil FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI do
crime previsto no art. 242, § 2º, I II e IV, do Código Penal Militar, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense
nos autos da Apelação nº 7000415-02.2022.7.00.0000 que, por maioria de votos, deu
parcial provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a Sentença e condenar o civil FAGNER WILSON NUNES
CHAMARELLI, como incurso no delito previsto no art, 242, § 2º, incisos I e II, do
CPM, à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, com o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. MPM. ART. 242, §2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL.
FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO.
AUTORIA DELITIVA. OITIVA DO OFENDIDO. RECONHECIMENTO DO
ACUSADO.
SUFICIÊNCIA.
COLHEITA
DA
PROVA.
FORMALIDADES.
IMPRECISÕES. CONTEÚDO. NÃO COMPROMETIMENTO. NULIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. QUALIFICADORA. SERVIÇO
DE NATUREZA MILITAR DA VÍTIMA. VIATURA DESCARACTERIZADA. NÃO
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame
da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que
objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não
conhecida por unanimidade.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em crimes como o ora analisado, cujas ações ocorrem, em via de regra, de forma
clandestina, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevo,
uma vez que, não raro, representa o único elemento probatório possível de ser
produzido em detrimento da autodefesa do Acusado.
Não se pode descartar a prova produzida em razão de pormenores processuais que
não tenham o condão de comprometer sua essência finalística. Nos autos, nada é
capaz de eclipsar a constatação inequívoca de que o Ofendido, sem hesitar,
identificou o Acusado como o autor dos crimes.
No caso concreto, não incide a qualificadora constante do inciso IV do § 2º do
artigo 242 do CPM (IV - se a vítima está em serviço de natureza militar), uma vez
que, conforme apurado ao longo da instrução criminal, o Acusado não tinha como
saber que o Ofendido compunha a Força Terrestre e, tampouco, que estivesse,
naquele momento, em serviço de natureza militar, uma vez que dirigia, sem
uniforme, uma viatura descaracterizada.
Constatada a autoria e a materialidade delitivas, deve o Acusado ser condenado.
Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade. Apelo ministerial
provido parcialmente. Decisão por maioria.”
Conforme Ata da Sessão de Julgamento da Apelação nº 7000415-
02.2022.7.00.0000, o Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL foi
acompanhado pelos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Como Revisor, votei vencido, acompanhado pelos Ministros Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO e Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, para
conhecer e negar provimento ao Apelo Ministerial e manter a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que absolveu o ora
Embargante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir
prova suficiente para a condenação.
Em suas Razões, a DPU pretende fazer prevalecer o Voto Vencido de
minha lavra, sustentando a inexistência de comprovação da autoria e a não
observância do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal para o
reconhecimento fotográfico no Inquérito Policial.
Consta nos autos, em síntese, que no dia 4 de janeiro de 2019, por volta
das 6h, o Ofendido Cabo MICHEL LEITE DOS SANTOS conduzia, em serviço, a
viatura Renault Sandero de placa LRS-7067, de propriedade do Exército Brasileiro,
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando foi abordado por dois homens, um dos quais portava uma pistola, forçando a
parada do veículo. Em seguida, o indivíduo que portava a pistola sentou-se no banco
do carona e o outro sentou-se no banco de trás, sendo ordenado ao Ofendido,
mediante ameaça constante com arma de fogo, que continuasse conduzindo o
veículo até as imediações do antigo presídio na Rua Frei Caneca, onde foi-lhe
ordenado que desembarcasse, o que fez deixando para trás seus pertences pessoais,
entre eles um celular e cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
De acordo com o relato do Ofendido, o indivíduo que ocupava o banco
do carona assumiu a direção do veículo, evadindo-se do local.
O art. 242 do Código Penal Militar assim dispõe:
Art. 242. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante emprego ou
ameaça de emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
modo, reduzido à impossibilidade de resistência.
(...)
§ 2º A pena aumenta-se de um terço até a metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprêgo de arma;
II - se há concurso de duas ou mais pessoas;
(...)
IV - se a vítima está em serviço de natureza militar;
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se
encontra inserido no CPM, no Título V, que trata dos crimes contra o patrimônio.
No tipo, os sujeitos ativos e passivos podem ser qualquer pessoa. Os
objetos jurídicos protegidos pelo roubo incluem, além do patrimônio, a integridade
física e a liberdade do indivíduo. O termo violência previsto no tipo penal
representa, em regra, toda forma de constrangimento físico voltado contra a pessoa
humana.
No caso, a materialidade é incontestável, uma vez que, por meio de
grave ameaça, com utilização de arma de fogo e concurso de duas pessoas, foi
subtraído veículo de propriedade do Exército Brasileiro, avaliado em R$ 29.098,00
(vinte e nove mil noventa e oito reais), além de pertences pessoais do
Cabo MICHEL LEITE DOS SANTOS, que estava em serviço de natureza militar,
não sendo os bens jamais recuperados.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à autoria delitiva, esta foi afirmada pela Acusação
com base no reconhecimento fotográfico efetuado pelo Ofendido perante a 17ª
Delegacia de Polícia.
Verifica-se dos autos que, na data do fato, 4 de janeiro de 2019, o
Ofendido dirigiu-se à 17ª Delegacia de Polícia Civil a fim de registrar a ocorrência
do roubo sofrido. Naquele momento, registrou que não teve condições de observar
os assaltantes, conforme transcrevo a seguir:
Narra o comunicante, MICHEL LEITE DOS SANTOS, RG/RJ 011572896/6, que no
dia 04/ 01 /201 9, por volta de 06hs da manhã, estava trafegando pela Rua Bella
cruzamento com a Almirante Mariactú, com o veículo oficial placa reservada do
exército placa LRS7067, quando dois elementos armados armados saíram por
detrás de um caminhão que estava parado na via forçando a parada do veículo e
renderam o comunicante le o mendararn dirigir até a Rua Frei Caneca, subtraindo
o carro e os pertences do comunicante e os documentos do veículo. Ainda, que
desceu do carro no posto de combustível na Rua Frei Caneca, onde pediu auxilio a
um taxista que o levou até a cruz vennelha, onde desceu e pegou um Uber até o
quartel na Rua Monsenhor Manoel Gomes, n°84. Detalha que não conseguiu
visualiz.ar o rosto ou maiores detalhes acerca dos autores, uma vez que os mesmos
mandaram que ele não olhasse para eles. (processo
7001184-
82.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, INQ1, fl. 6 - grifo nosso)
Em 6 de março de 2019, no entanto, foi emitido novo Registro de
Ocorrência pela 17ª Delegacia de Polícia, no qual o Ofendido mudou seu
depoimento, passando a acrescentar informações relevantes quanto à aparência dos
autores, identificando o Apelado em álbum de fotos que foi-lhe exibido pelos
agentes daquela Delegacia.
Transcrevo a seguir trecho do novo depoimento prestado pelo
Ofendido, no qual afirma:
(...) foi abordado por dois indivíduos sendo um de cor negra e outro de cor branca;
que o indivíduo de cor negra portava uma pistola e o declarante imediatamente
parou o veículo (...) que em relação ao indivíduo de cor negra sabe dizer que o
mesmo tem idade aproximada de 21 a 24 anos, altura entre 1,70 e 1,75 e era muito
violento pois a todo momento ameaçava o declarante; que em relação ao indivíduo
de cor branca apenas sabe dizer que o mesmo também tinha idade aproximada de
21 a 24 anos, no entanto não conseguiu manter muito contato visual pois o mesmo
logo após a abordagem sentou-se no banco de trás do veículo; que neste ato após
levantamento da SIP junto com base nas caracaterísticas físicas e modus operandi
de suspeitos já identificados o declarante reconhece de forma inequívoca o nacional
FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI PF-046359/2011 como sendo o
indivíduo de cor negra que portava a pistola durante o roubo e sentou-se no banco
do carona do automóvel e após a liberação do declarante assumiu a direção do auto
subtraído;(...) (grifos nossos)
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, com base nesse novo depoimento e no Auto de
Reconhecimento de Objeto emitido, apurou-se que o autor do delito teria sido o
Apelado civil FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI (processo 7001184-
82.2019.7.01.0001/RJ, evento 1, INQ1, fls. 17/19).
Destaque-se que no dia do fato, foi instaurado pelo Estabelecimento
Central de Transportes, EB: 0008724.00000009/2019-21, paralelamente à
investigação pela Polícia Civil, o Inquérito Policial Militar nº 01/2019, no qual
apurou-se que o veículo subtraído foi utilizado, naquele mesmo dia, para dar fuga a
três elementos, após assalto a estabelecimento comercial de nome "Padaria Modelo",
conforme filmagens juntadas aos autos (processo 7000328-21.2019.7.01.0001/RJ,
evento 1, IPM3, evento 10, OFIC1, evento 10, VIDEO2, evento 10,
VIDEO3 e evento 10, VIDEO4).
As filmagens anexadas, infelizmente, não possuem nitidez suficiente
para identificação dos indivíduos, de forma que não servem para corroborar ou negar
a participação do Acusado naquele crime.
O Ofendido foi ouvido no aludido IPM em 8 de janeiro de 2019, ou
seja, quatro dias após o fato, porém nada manifestou quanto à aparência dos autores,
apenas narrou serem dois indivíduos e que um deles portava uma pistola.
O referido IPM foi arquivado em 15 de novembro de 2019 pelo Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por ausência de indícios de autoria
(processo 7000328-21.2019.7.01.0001/RJ, evento 34, DEC1).
Em seu depoimento ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, o Ofendido
afirma que, embora a data do Auto de Reconhecimento e de suas declarações perante
a 17ª DP sejam do mês de março, ou seja, dois meses após o fato, o reconhecimento
deu-se no dia seguinte à ocorrência, entretanto, não há nos autos qualquer elemento
indicativo de que tal reconhecimento tenha ocorrido em janeiro.
De fato, todas as diligências adotadas nos Autos do Inquérito
Policial, como a representação pelo pedido de prisão preventiva, despachos e
juntadas de informações sobre o então Investigado ocorreram somente após o dia 6
de março de 2019, não sendo, assim, razoável aceitar a versão de que o
reconhecimento teria se dado ainda no mês de janeiro.
Não há nos autos nenhuma outra prova ou indício de autoria
relacionado ao Apelado, restando, dessa forma, o reconhecimento feito por meio de
fotografia em álbum da Polícia Civil a única evidência de que o Apelado teria sido o
autor do roubo.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a única evidência de autoria apresentada pelo MPM
refere-se ao reconhecimento da fotografia do Apelado, efetuado dois meses após o
fato.
Sobre o tema, cabe mencionar jurisprudência do STJ, que determina
ser o reconhecimento fotográfico em fase de inquérito policial prova inválida para
fundamentar a condenação, quando inobservado o procedimento previsto no art. 226
do CPP, e quando ausentes outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
Contraditório e da Ampla Defesa. Vejamos o teor do julgado, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR
PROBATÓRIO.
NECESSIDADE
PARA
EVITAR
ERROS
JUDICIÁRIOS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos
que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de
informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e,
por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do
reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a
potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros
judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto
no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se
tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em
verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e,
portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado,
em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si
mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada
obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal,
desde que observado o devido procedimento probatório.
4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático,
máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do
conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já
previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura
seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal
para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a
qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre
visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a
confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos
Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência
que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por
permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de
graves injustiças.
6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função
investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de
prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da
lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita
função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com
destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República),
bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as
medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).
7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e
não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal.
Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras
fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos
de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada
indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.
8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores
positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que
a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que
assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma
verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido"
(Figueiredo Dias).
9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do
procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor.
Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de
1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes
com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu
poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de
que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as
declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de
reconhecimento do acusado.
10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser
declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência,
como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a
formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi
imputado.
11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o
Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para
chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos
roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do
delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo
do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que
cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de
pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor
importância).
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde
que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer
da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao
reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento
pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento
pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que
confirmado em juízo.
13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o
paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n.
0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC,
ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição
de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b)
reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor
importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de
1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos
Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por
cada unidade policial de investigação. (STJ. HC 598886/SC. Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Julgado em 27/10/2020, DJe
18/12/2020.) (Grifos nossos.)
O art. 226 do CPP assim dispõe:
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa,
proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de
fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por
efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que
deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela
autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da
instrução criminal ou em plenário de julgamento.
Verifica-se dos elementos contidos nos autos que o Ofendido, no dia do
fato, não forneceu qualquer descrição dos autores; entretanto, em 6 de março de
2019, dois meses depois, modificou seu depoimento para incluir descrição sucinta de
um deles, limitando-se a indicar a idade aproximada, cor de pele e altura
aproximada. Ato contínuo, reconheceu a foto do Apelado, em evidente
descumprimento das condições impostas no art. 226, inciso II, do CPP.
Em que pese as alegações do MPM, em sede de Apelo, de que o
Ofendido teria reconhecido o Acusado ao vê-lo, por vídeo, no momento em que
prestava seu depoimento, tal fato não supre os requisitos para o reconhecimento
formal em Juízo.
Dessa forma, entendo restar evidenciada dúvida razoável quanto à
autoria delitiva, dado o tempo decorrido entre o fato e o Auto de Reconhecimento de
Objeto firmado pela Testemunha Cabo MICHEL LEITE DOS SANTOS, bem como
pela inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP no referido reconhecimento,
conforme demonstrado nos autos.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando
o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000415-02.2022.7.00.0000, fazer
prevalecer o Voto Divergente de minha lavra e manter a Sentença que absolveu
o civil FAGNER WILSON NUNES CHAMARELLI do crime previsto no art. 242, §
2º, I II e IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354535v13
e do código CRC ee640c44.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 0:6:35
7000419-05.2023.7.00.0000
40001354535 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR